Tribunal: TJES
Processo: 5001717-61.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001717-61.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA /
APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
1717-61.2018.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e
apela
ção cível
i
nterpost
a pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
eis que irresignad
o
com os termos da sentença
(evento
nº 1650779
)
, que nos autos d
os embargos à execução fiscal opostos por do
IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, julgou
parcialmente procedente o pedido
, tão somente para
reduzir o valor da multa fixada no Processo Adminis
trativo nº
2169/2012
para o
montante de
R$
7
.000,00 (
sete mil
reais)
,

condenando ainda as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor d
a condenação.

Nas suas r
azões
(
evento
1650783
),
em apertada síntese,
aduz a apelante a razoabilidade da multa aplicada no Processo Administrativo,
bem como
que
a sentença objurgada acabou por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03 e, por isso, violara a Súmula Vinculante nº 10 do STF
.

A
duz ainda a necessidade de ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, bem como seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões
anexadas ao evento
nº 1650837
,
pelo desprovimento do recurso
.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 9 de novembro de 2021.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
t
rata-se de
remessa necessária e
apela
ção cível
i
nterpost
a pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
eis que irresignad
o
com os termos da sentença
(evento
nº 1650779
)
, que nos autos d
os embargos à execução fiscal opostos
por

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, julgou
parcialmente procedente o pedido
, tão somente para
reduzir o valor da multa fixada no Processo Adminis
trativo nº
2169/2012

a
o
montante de
R$
7
.000,00 (
sete mil
reais)
,

condenando ainda as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor d
a condenação.

Nas suas razões (
evento
nº

1650783
), aduz a apelante a razoabilidade da multa aplicada no Processo Administrativo, bem como
que
a sentença objurgada acabou por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03 e, por isso, violara a Súmula Vinculante nº 10 do STF
.

Pois bem. Não obstante os argumentos suscitados pela Apelante, não vislumbro qualquer razão para acolhê-los, uma vez que a sentença recorrida empregou corretamente as normas pertinentes ao caso em apreço.

Isso porque o valor da sanção fixada pelo Procon revelou-se excessivo e desarrazoado, se considerarmos os critérios previstos no artigo 57 do CDC, segundo o qual:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor consiste tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como único balizador da medida.

Assim, verificando os demais pressupostos do artigo supracitado, concluo que a avaliação do quesito “gravidade da infração” fora feita de modo equivocado pelo Procon, ensejando no reconhecimento da exorbitância da quantia fixada

em
R$
28.074,99
(
vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos
)

em desfavor da fornecedora, haja vista
o não comparecimento de audiência no âmbito do Procon
.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à
baila a
lição de H
ely
L
opes
M
eirelles
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência. (
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.)

Em
relação à proporcionalidade,
O
dete
M
edauar

leciona que
"
[...] o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social"
. (
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
)

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela recorrida, o qual fora de proporções pequenas
e
da inexistência de dano coletivo,
tenho que agiu bem o magistrado singular ao
reduzir

a quantia determinada no âmbito administrativo para
R$
7
.000,00 (
sete mim reais
),
valor que se encontra mais próximo da realidade
dos parâmetros observados por este
e. Sodalício
:

EMENTA : APELAÇÕES CÍVEIS PROCESSUAL CIVIL CDC AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA IMPOSTA PELO PROCON NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA
AINDA QUE DEVIDAMENTE NOTIFICADO PERTINÊNCIA DA PENALIDADE PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA - MULTA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA JURIDICIDADE DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APELO DO DEMANDADO DESPROVIDO. [...]. 3. Do quantum arbitrado da multa aplicada: Os sujeitos do processo destacam a ausência de juridicidade na aplicação da multa imposta, agora com relação ao quantum fixado . A Magistrada atuante na instância antecedente reduziu o valor da multa imposta pelo Procon, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 20.000.00 (vinte mil reais), à luz do caso concreto analisado, da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa. Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). 3.1. Muito embora entenda-se que a multa fixada na origem se pautou de forma fundamentada, com indicação da conduta, considerando os dispositivos de lei e parâmetros do art. 57, a redução, ainda que pertinente, não fora projetada de forma adequada à luz do caso concreto, à luz de infração que não se revelou tão intensa; da vantagem auferida; da condição econômica do fornecedor, da razoabilidade e proporcionalidade.
3.2. À luz dos mencionados dispositivos que norteiam a dosimetria, de infração não se revelou tão intensa; da vantagem auferida e condição econômica do fornecedor (Faturamento da empresa autora considerado de forma ficta que não se consolida com clareza e de forma preponderante para justificar multa não proporcional); do caráter pedagógico da sanção administrativa e da razoabilidade, o apelo do autor deve ser provido apenas para reduzir a multa aplicada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180188658, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas.
2
.
Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997)
. [...].5 . Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida
ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180185498, Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Destarte, neste ponto, não há censura a fazer na sentença.

Com relação ao fundamento alegado pelo Município de Vitória de que,
ao reduzir o valor das multas, a sentença objurgada acabou por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03 e, por isso, viol
ou
a Súmula Vinculante nº 10 do STF,
ele
também deve ser refutado.

Isso porque
a redução da multa levada a efeito no julgamento
monocrático

fundou-se
n
um
juízo de legalidade e proporcionalidade, não afastando em momento algum o texto legislativo municipal.

Ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer
aferição de parâmetro
de constitucionalidade da norma indicada pelo embargante
1
.

Outrossim,
“i
mprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal
2
.”

O Supremo Tribunal Federal ainda reputa que

“a
mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10.”
(
Rcl 30844 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018)

Sobre matéria análoga,
colaciono o
seguinte julgado desta Corte
3
, vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO MULTA DO PROCON REDUÇÃO DE ACORDO COM PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONTROLE DE LEGALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
2- A não aplicação da legislação municipal na presente hipótese decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3- A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151654654, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020).

Com efeito, não se cogita de violação alegada.

Em evolução,
deve ainda ser mantida
a regra de sucumbência recíproca,
com a
conden
ação d
as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido por ambas.

I
sso porque, no caso dos autos,
com a redução da multa aplicada pela Requerida,
não houve uma condenação, mas uma modificação parcial de um ato administrativo, que conduziu,
a toda evidência,
a um proveito econômico obtido pela autora, ou seja, naquilo que deixará de pagar de multa à Autarquia Estadual.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMATROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido:
Apelação / Remessa Necessária, 024180152969, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021;
Apelação / Remessa Necessária, 024140014531, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020; Apelação Cível, 024190007005, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Assim, cabe a autora/apelada arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa reduzida
e fixada
pelo Poder Judiciário (10% sobre R$
7
.000,00), ao passo que ao réu/apelante impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
(10% de R$
21.074,99
).

Por fim, com relação ao pagamento das custas,
o Município não mais goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13, bem como Lei federal – Lei 6.830/80 – não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais).

No artigo 19 do mencionado texto legal temos a expressa autorização de dispensa de pagamento antecipado, senão vejamos:

Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

Por sua vez, no artigo 20, o legislador aponta taxativamente os beneficiários da isenção do pagamento das custas, dentre os quais não está presente a Fazenda Municipal, veja-se:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.

Não havendo previsão na Lei do Estado-membro a Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais. Trata-se da proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, conhecida vedação à isenção heterônoma.

A propósito:

Art. 151. É vedado à União:

(...). I
II - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Ora, a competência tributária é posta de forma positiva, estabelecendo o limite ou a medida do poder de tributar que pode ser exercido por cada um dos entes federados.

Além disso, há delimitação negativa, clara e expressa, da competência da União em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no art.151, III, da Constituição Federal, de modo que está vedado à União impor renúncia de receitas aos demais entes que compõem a federação.

Ora, s
omente o próprio ente tributante é que pode conceder exoneração tributária, pois quem é competente para tributar é
também
para exonerar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

N
ão se olvide, ademais, que a is
enção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal,
nos exatos termos do art. 111, II
e 176, ambos
do CTN.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...].
II - outorga de isenção;

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

Mutatis mutandi
, há precedente no Superior Tribunal de Justiça sobre a expressa vedação constitucional a isenção heterêonomas
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. LEI 11636/2007. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ.
1. Entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República. Precedentes.
[...].
(AgInt no AREsp 989.336/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Destarte, considerando-se que as custas judiciais consubstanciam tributo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN,
impondo-se, por conseguinte, a condenação do Município ao seu pagamento.

Por todo o exposto, conheço
e
nego provimento
ao recurso e julgo prejudicada a remessa necessária
, para manter inalterada a sentença.

N
a forma do art.85,§11, do CPC,
majoro
em
2
% (
dois por cento
)
os honorários advocatícios
arbitrados
em desfavor da apelante na origem.

É como voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
STF -
ARE 959178
AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017.

2
STF -
ARE 1059714
AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018.

3
No mesmo sentido:

Embargos de Declaração Cível Ap
, 024180126971, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021;

Apelação,
024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018;

Embargos de Declaração Ap
, 024160072211, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018.

1
STF -
ARE 959178
AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017.

2
STF -
ARE 1059714
AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018.

3
No mesmo sentido:

Embargos de Declaração Cível Ap
, 024180126971, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021;

Apelação,
024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018;

Embargos de Declaração Ap
, 024160072211, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018.

EMENTA

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. MULTA IMPOSTA PELO PROCON
ESTADUAL
. RECLAMA
Ç
ÃO INDIVIDUAL
. REDUÇÃO DO MONTANTE.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
Honorários advocatícios.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
CUSTAS. TAXA JUDICIÁRIA. VEDAÇÃO À ISENÇÃO HETERÔNOMA
.
RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1.
É possível ao
Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

2.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3
.

Multa aplicada na instância administrativa que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do
inerente
poder disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções pequenas,bem como
não ocorreu
violação a esfera coletiva das relações de consumo,
não havendo censura na redução para
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
realizada na sentença
.

4.
Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma.

5.
E
m ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo
, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação

das
partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico
obtido por ambas
na demanda.

6.
A isenção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal, nos exatos termos do art. 111, II e 176, ambos do CTN.

Não inserido o ente municipal no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, não pode a Lei Federal nº 6.830/80, fazê-lo, sob pena de renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais, violando a limitação tributária prevista no artigo 151, III, da CF.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.